Tribunal: TJPA
Processo: 0002768-71.2012.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002768-71.2012.8.14.0046

AUTORIDADE: RIO CONCREM INDUSTRIAL LTDA

AUTORIDADE: ENIO JOUGUET BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002768-71.2012.8.14.0046

ORIGEM: VARA ÚNICA DE RONDON

AGRAVANTE:
ENIO JOUGUET BARBOSA

ADVOGADO:

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA 9.881-A

AGRAVADA:
RIO CONCREM INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADOS:

EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO – OAB/MA 8.875-A e

CARLOS
ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO – OAB/PA 24.767-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO contra a decisão monocrática que conheceu da Apelação por entender que constam nos autos os comprovantes de pagamento das custas iniciais, relatório de contas do processo e boleto bancário e deu-lhe provimento para anular a sentença do juízo de primeiro grau para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda;

2. A questão em discussão consiste em saber se foram recolhidas as custas iniciais do processo;

3. A parte Apelante comprovou o pagamento das custas iniciais com relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento do referido boleto, nos termos do art. 1.007 do CPC e do art.
art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015, havendo
compatibilidade do número do processo, do valor da causa, do nome das partes e da Comarca, a data de pagamento foi dentro do prazo de vencimento e o comprovante de pagamentos está com código de barras do BANPARÁ;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“
A parte Apelante comprovou o pagamento das custas iniciais, nos termos do art.
art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015
”.

_________

Dispositivos relevantes citado:

art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
ENIO JOUGUET BARBOSA
contra a decisão monocrática de Id. 5172917, prolatada pelo magistrado que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Maria Bezerra Júnior, que conheceu da Apelação por entender que constam nos autos os comprovantes de pagamento das custas iniciais, relatório de contas do processo e boleto bancário e deu-lhe provimento para anular a sentença do juízo de primeiro grau para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda.

O Juízo de primeiro grau, nos autos da Ação Monitória,
em razão da evidenciada incompatibilidade lógica ou jurídica entre o pedido e a causa de pedir,
proferiu sentença reconhecendo a inépcia da inicial, julgando extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, I do CPC c/c art. 295, parágrafo único, I do CPC.

O autor interpôs recurso de apelação (Id. 6853368), alegando em síntese que que o Juiz de primeiro grau deveria ter determinado a emenda da inicial ou recebido como Ação de Execução antes de extinguir o feito.

Contrarrazões de Id. 685369.

Em certidão de Id. 6853369, a UNAJ de Rondon/PA, certificou que apesar da parte autora ter juntado comprovante de pagamento das custas iniciais, boleto e relatório de conta do processo, constava em aberto no sistema LIBRA.

Em Id. 685369, a Divisão de Acompanhamento e Controle da Arrecadação de Serviços Judiciais do TJE/PA, via e-mail, informou a UNAJ de Rondon do Pará que não foi encontrado o pagamento das custas iniciais no valor de R$ 1.428,40.

O Juízo de primeiro grau determinou que a parte autora fosse intimada para se manifestar sobre a certidão da UNAJ de Rondon do Pará, tendo peticionado informando que o pagamento foi realizado e não sabia informar o motivo de constar em aberto no sistema do TJEPA.

O réu em petição de Id. 685369, requereu o prosseguimento do feito diante da informação da Divisão de Acompanhamento e Controle de Arrecadação de Serviços Judiciais do TJE/PA da ausência de pagamento das custas iniciais.

Despacho de Id. 6853369, o Juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao TJE/PA para análise do apelo.

Em petição de Id. 1861170, o réu requereu o não conhecimento do recurso em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Em decisão monocrática, o Desembargador que me antecedeu, José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior, indeferiu o pedido do réu/apelado, em razão de não existir razões para o não conhecimento do recurso, considerando realizado o pagamento das custas iniciais,
conheceu do recurso e deu provimento à apelação para anular a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento do feito.

O réu/apelado interpôs Agravo Interno
(Id. 5379830), arguindo a impossibilidade de conhecimento do apelo por ausência de recolhimento de custas iniciais. Ao final, requereu que seja conhecido o Agravo para reformar a decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 5492359).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

O Agravante arguiu a reformada da decisão monocrática, uma vez que as custas iniciais não teriam sido recolhidas com base nos e-mails anexados aos autos trocados entre UNAJ de Rondon e a Divisão de Arrecadação Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. 5379830).

Não assiste razão ao Recorrente.

Compulsando os autos, verifico que em que pese a correspondência citada, a parte Apelada juntou ao processo comprovante de pagamento das custas iniciais com relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento do referido boleto (Id. 685363, fls. 24/27), sendo assim, preencheu os requisitos previstos
no art. 1.007 do CPC e do art.
art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ainda, os documentos não apresentam indícios de fraude, uma vez que há compatibilidade do número do processo, do valor da causa, do nome das partes e da Comarca, a data de pagamento foi dentro do prazo de vencimento e o comprovante de pagamentos está com código de barras do BANPARÁ.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024